Tribunal: CARF
Processo: 10166.731012/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731012/2012-92
ACÓRDÃO
3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente caracteriza-se
como operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da
configuração do fato gerador do IOF. A ocorrência de uma operação de
crédito, para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um
contrato de mútuo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a parcela da autuação até o limite dos aumentos
de capital social nas empresas receptoras dos valores comprovadamente repassados pelo
Recorrente.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731012/2012-92
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração lavrado no dia 28/12/2012, referente ao Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários ( IOF) e correspondente aos anos-calendário 2008, 2009 e 2010,
exigido na forma abaixo apresentada:
Conforme verificado no lançamento fiscal, fls. 04/14, a infração imputada ao
sujeito passivo foi a Falta de Recolhimento do IOF, conforme descrita no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 15/32, a seguir sinteticamente apresentado.
Segundo consta da Cláusula Segunda do Contrato Social, a pessoa jurídica em foco
tem por objeto social a seguinte atividade: "Prestação de serviços técnicos de
planejamento, organização, compra, venda e administração de imóveis,
incorporação imobiliária, construções e reformas; a intermediação na compra,
venda, permuta e locação de imóveis; e empreendimentos imobiliários em geral".
A ação fiscal se deu em razão de ter sido constatada a existência de significativas
variações de Créditos com Pessoas Ligadas, conforme informações colhidas nas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, mais
precisamente na Ficha 36A, Linha 16 - Crédito com Pessoas Ligadas
(Físicas/Jurídicas),
ocorridas
sem
que
houvessem
os
correspondentes
recolhimentos do IOF, tributo que tem por fato gerador "a entrega do montante
que constitui o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado", conforme estipulado pelo art. 3o do Decreto no 4.494/2002.
Em atendimento a intimação fiscal, a demandada Emplavi Realizações Imobiliárias
Ltda alegou que as transações listadas pela fiscalização decorreram de
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital (AFAC) realizados em empresas
controladas.
Como elementos de prova, foram apresentados os contratos sociais e alterações
posteriores das pessoas jurídicas Emplavi Incorporações Imobiliárias Ltda, CNPJ
10.310.766/0001-26,
e
Emplavi
Participações
Imobiliárias
Ltda,
CNPJ
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731012/2012-92
3
10310.740/0001-88, fls. 264/353. Promovida a análise da documentação, a
autoridade fazendária registrou as observações adiante especificadas.
Emplavi Participações Imobiliárias Ltda:  constituída em 25/08/2008 com capital social de
eram representativos de cotas da fiscalizada e R$ 1.000,00 de Gil Pereira);  inexiste no Con
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital;  na 2a Alteração Contratual, datada de
para R$ 5.388.918,00 (R$ 5.335.029 da fiscalizada e R$ 53.889,00 de Gil Pereira),
momento em que o saldo da conta Créditos Partes Relacionadas era de R$
53.801.710,00.
Também foi informado que na 4a Alteração Contratual, datada de 25/04/2011, o
capital social passou a ser de R$ 10.000.000,00 e que na 5a Alteração Contratual,
datada de 14/09/2012, o capital social foi alterado para R$ 55.781.100,00.
Emplavi Incorporações Imobiliárias Ltda:  constituída em 25/08/2008 com capital social d
99.000,00 representativos de cotas da fiscalizada e R$ 1.000,00 de Gil Pereira;  inexiste no
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital;  a integralização dos repasses efetuad
orreu em
25/04/2011, tendo sido capitalizada a quantia de R$ 9.800.000,00 de um
montante de R$ 13.348.710,00.
Segundo afirmado, os valores transferidos permaneceram por longo tempo na
conta Créditos Partes Relacionadas, período em que as empresas destinatárias
realizaram algumas alterações contratuais sem que promovessem as
integralizações dos valores.
A Emplavi Participações recebeu até dezembro de 2009 repasses no total de R$
45.040.000,00. Em sua 1a Alteração Contratual, realizada em novembro de 2009,
apenas alterou seu endereço comercial. Na 2a Alteração Contratual, de novembro
de 2010, promoveu a integralização apenas da quantia de R$ 5.335.029,00.
Já a Emplavi Incorporações, dos R$ 13.348.710,00 recebidos da sua controladora,
em sua 3a Alteração Contratual realizou a integralização de R$ 9.800.000,00.
Nas palavras da representante fazendária, Portanto a teor do Ato Normativo CST
9/76, do Parecer Normativo CST n' 23/81 e da Instrução Normativa 127/88, tais
aportes de capital, realizados a titulo de AFAC, consistiram de fato, em operações
de crédito (mútuo), e portanto, sujeitos às regras de incidência do I0F.
Corrobora com esse entendimento, a Secretaria da Receita Federal editou o Ato
Declaratório SRF n° 030, de 24 de março de 1999, que definiu, em seu art. 1o , que
o IOF previsto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide sobre
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731012/2012-92
4
operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro
disponibilizados sob qualquer forma. Inclusive esse tipo de mútuo, realizado por
meio de conta corrente, ou seja, sem prazo definido para a devolução dos
recursos emprestados e sem valores pré-estipulados, funcionando a conta
corrente como um cheque especial já tinha sido previsto no Ato Declaratório SRF
n° 007, de 22 de janeiro de 1999.
Prosseguindo, destacou que a Emplavi Participações, recebeu aportes financeiros
nos anos de 2008 e de 2009.
Para o ano de 2008, estipulou que a destinatária dos recursos teria que efetuar a
incorporação ao capital até abril de 2009, ou seja, em até 120 dias, contados do
encerramento do período-base anterior. Como assim não procedeu, promoveu a
tributação do IOF tendo por base o somatório dos saldos devedores diários
apurados no último dia de cada mês, valores que sofreram a incidência da
alíquota de 0,0041% pelo fato de a mutuária ser pessoa jurídica. A partir de
04/01/2008, houve a incidência do adicional de trinta e oito centésimos por
cento, incidente sobre o somatório dos acréscimos diários dos saldos devedores.
Quanto aos recursos ingressados em 2009, teriam como prazo final para a
incorporação ao capital social o mês de abril de 2010. No entanto, como a
capitalização somente se deu em 18/05/2010, no valor de R$ 5.335.029,00, ao
passo que os valores transferidos eram de R$ 45.040.000,00, em razão disso a
base de cálculo do IOF devido mensalmente correspondeu ao saldo existente em
31/12/2009, sendo que a partir de 18/05/2009 foi deduzida a capitalização
verificada naquela data, com o saldo tendo sido mantido até 31/12/2009, tudo
conforme especificado na planilha de apuração de fls. 36/47.
No que se refere à Emplavi Incorporação, houve uma transferência a título de
AFAC em 16/10/2008 no valor de R$ 3.762.000,00.
Como ocorreram novos aportes de recursos somente em 2010 e em 25/04/2010
foi verificada uma capitalização na quantia de R$ 9.800.000,00, segundo consta da
3a Alteração Contratual, os recursos transferidos em 2010 não foram tributados,
dado que capitalizados dentro do já citado prazo de cento e vinte dias, aferido a
partir do encerramento do período base anterior.
Por conseguinte, no tocante a esta última pessoa jurídica, a tributação incidiu
somente sobre a transferência datada de 16/10/2008, conforme verificado na
planilha de apuração de fls. 48/60.
A planilha de fl. 61 contempla os somatórios dos saldos devedores diários
apurados nos últimos dias de cada mês, aos quais foi aplicada a alíquota de
0,0041%.
Por sua vez, a planilha de fl. 62 contempla os somatório dos acréscimos diários
dos saldos devedores, sujeitos à alíquota de 0,38%.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731012/2012-92
5
A notificação da pessoa jurídica se deu perante seu o representante legal, no dia
09/01/2013, fl. 06.
Em 25/01/2013 deu-se a apresentação da impugnação formalizada pela pessoa
jurídica interessada, fls. 474/478, documento que se passa a apresentar de forma
reduzida nos tópicos subsequentes.
Desconsideração das alterações contratuais de 2012 - Integral incorporação dos
AFACs ao capital social das empresas
Antes de ingressar no presente item, ao se reportar aos fatos ocorridos, a
impugnante afirmou que “Os AFACs foram devidamente utilizados para o
aumento do Capital Social das Empresas, conforme revelam as Alterações dos
Respectivos Contratos Sociais” e que “todas as alterações sociais das empresas
foram devidamente apresentadas, conforme registra o Termo de Verificação
Fiscal e, portanto, constam dos autos do presente processo Admistrativo”.
A seu sentir, o equívoco da fiscalização consistiu em ter desconsiderado, no caso
da Emplavi Participações, as alterações contratuais datadas de 25/04/2011 e de
14/09/2012, e no caso da Emplavi Incorporações, a alteração datada de
14/09/2012, procedimentos por meio dos quais os Capitais Sociais das empresas
controladas foram aumentados, e com isso incorporaram a integralidade dos
AFAC transferidos pela impugnante.
Sinalizou que o aumento de capital verificado na Emplavi Participações, datado de
18/05/2010, não afastou a tributação do IOF relativo aos AFACs do ano de 2009, o
que se deu em razão de ter ocorrido após o prazo de 120 dias estipulado em
Instrução Normativa da CST, contexto em que o aumento de capital se prestou
apenas para o abatimento da base de cálculo do tributo a partir de referida data
de 18/05/2010.
Em relação à Emplavi Incorporações, anotou que a fiscalização teve por regular o
aumento de capital realizado em 25/04/2011, posto que realizado dentro do
acima mencionado prazo de 120 dias, em vista do que os AFACs do ano de 2010
não sofreram o gravame fiscal.
Segundo aduzido, “não é possível entender que os AFACs realizados pela
Impugnante corresponderam à operações de mútuo pelo simples fato de não
terem sido realizadas os aumentos de capital no prazo de 120 dias, conforme
disposição da CST”, que “a legislação societária não estipula prazo para que seja
realizado o aumento de capital”, não sendo “pertinente que uma regulação
interna estipule um prazo para a utilização do AFAC sob pena de ele ser
considerado como uma operação de mútuo” e com isso implicando na incidência
do IOF.
No caso em tela não há que se falar em mútuo pois, segundo consta do art. 586
do Código Civil, o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis em que o mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731012/2012-92
6
Uma vez que houve a comprovação de que todos os valores dos AFACs
implicaram em aumentos de capital nas empresas coligadas, não há falar em
mútuo. O fato de a correspondente integralização não ter ocorrido no prazo de
120 dias ditado pela CST não descaracteriza o AFAC, pois não existe na legislação
societária um prazo para que o aumento de capital ocorra.
No sentido da tese arregimentada pela defendente, foi apresentada a ementa de
decisão proferida pelo TRF da 5a Região.
Equívoco no cálculo do tributo – Não observação do limite de 365 dias
Segundo considerado pela fiscalização, os AFACs remetidos pela impugnante
foram entendidos como operações de crédito “em que não há definição do valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário”, premissa com levou a representante
fazendária a considerar como base de cálculo o somatório dos saldos devedores
diários apurados no último dia de cada mês, sem a limitação de 365 dias
determinada pelo Decreto no 4.494/2002.
Se os AFACs pudessem ser considerados como operações de mútuo, seria
impossível se entender que o valor a ser utilizado pelo mutuário não foi definido
pois referidos AFACs ocorreram por meio de créditos em contas correntes, o que
leva à conclusão de que nas datas em que os créditos se consumaram houve a
exata definição dos valores disponibilizados para a empresa coligada.
Mas como tais AFACs não corresponderam a operações de crédito, obviamente
que não houve a definição de um prazo para a devolução dos valores, como
normalmente ocorreria em um contrato de mútuo.
A falta de um prazo determinado é irrelevante para a aplicação da limitação de
365 dias para o cálculo da alíquota do IOF.
Notemos que o Decreto no 4.494/2002 foi utilizado como fundamento da
infração, norma que foi integralmente revogada pelo Decreto no 6.306/2007, que
passou a regular de forma diferente a matéria pois, conforme determinado pelo §
14 do art. 7o desta última norma até mesmo os empréstimos sem prazo
determinado foram contemplados pelo limite de 365 dias.
Conforme demonstrado, há que se obedecer a limitação de 365 dias para o
cálculo da alíquota, conforme tabela anexa, fls. 462/463.
É o que se tem a relatar.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 08-48.510 - 3a Turma da DRJ/FOR que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731012/2012-92
7
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracteriza-se como operação
de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato
gerador do IOF. A ocorrência de uma operação de crédito, para fins de incidência
do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
A autuação refere-se a valores transferidos pela Recorrente para empresas
controladas com a finalidade de AFAC, segundo a Recorrente, todavia a fiscalização e a decisão
recorrida entenderam que não poderia ser considerado como AFAC pois as integralizações de
capital social ocorreram em prazo superior a 120 dias, de acordo com o Parecer Normativo CST n°
17, de 1984.
Todavia entendo que não pode ser analisado somente o prazo de 120 dias, visto
que esse prazo não refere-se a IOF, visto que o Parecer Normativo CST n° 17, de 1984 é
relacionado com imposto de renda, não podendo ser usado somente tal prazo para
descaracterizar o AFAC e cobrar o IOF como se fosse mútuo, podemos ver esse entendimento no
acórdão 3002-003.781.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2011
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
PRAZO DE 120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731012/2012-92
8
O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST 17/1984 não
tem amparo legal. Assim, o mero descumprimento deste prazo não é causa
suficiente para descaracterizar a efetiva capitalização do adiantamento para
futuro aumento de capital (AFAC). Deverá haver comprovação da existência de
aumento do capital social, através de registros contábeis, alterações societárias,
atos na junta comercial.
(ACÓRDÃO 3002-003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA - SESSÃO DE
28 de agosto de 2025 – Relatora: GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS)
Esse foi o mesmo entendimento por essa mesma turma em acórdão recente, no
qual foi discutida a incidência de IOF sobre transferência de valores a título de AFAC.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007
(...)
DEVIDAMENTE COMPROVADO O ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL (AFAC). AFASTADA A INCIDÊNCIA DE IOF.
Devidamente demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente não caracteriza-se como
operação de crédito correspondente a mútuo. Afastada a incidência do IOF.
(ACÓRDÃO 3201-012.630 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA -
SESSÃO DE 17 de setembro de 2025 – Relatora: Flávia Sales Campos Vale)
Posto esse entendimento devemos verificar as provas juntadas no presente
processo pela Recorrente, durante a fase de fiscalização, foram apresentados diversos contratos
sociais que segundo a Recorrente comprovaria a efetivação do aumento de capital social de cada
uma das empresas que tiveram suas operações consideradas como mútuo.
Como pode-se verificar o acórdão recorrido verifica a existência das integralizações
com aumento de capital social das empresas, porém não dentro do prazo de 120 dias, conforme
se determina o Parecer Normativo CST no 17, de 1984:
No que se refere à Emplavi Incorporações, recebeu AFACs nos totais de R$
3.762.000,00 em 2008 e de R$ 9.743.000,00 em 2010, o que implicou no
montante transferido de R$ 13.505.000,00.
Conforme verificado nos contratos sociais e alterações posteriores desta empresa,
a participação no capital social da impugnante partiu do valor de R$ 99.000,00 e
foi alterado para R$ 9.900.000,00 no dia 25/04/2011, mediante a 3a Alteração
Contratual.
A transferência no valor de R$ 3.762.000,00, datada de 16/10/2008, foi
integralmente tributada pelo IOF.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731012/2012-92
9
No que se refere às transferências ocorridas no ano de 2010, no total de R$
9.743.000,00, como no dia 25/04/2011 – antes do prazo legal de 120 dias,
mensurado a partir do encerramento do período-base anterior, portanto –, houve
um aumento de capital no valor de R$ 9.801.000,00, tais AFACs não foram
submetidos à tributação.
Quanto à Emplavi Participações, foi destinatária de AFACs nos totais de R$
19.515.000,00 em 2008 e de R$ 25.624.000,00 em 2009, com o que as
transferências alcançaram o montante de R$ 45.139.000,00.
Ao se cotejar seu Contrato Social e Alterações Posteriores, verificou-se que o
primeiro aumento de capital ocorreu somente no dia 25/10/2010, quando passou
do valor inicial de R$ 99.000,00 para a quantia de R$ 5.335.029,00, o que
representou um aumento da ordem de R$ 5.236.029,00.
Nesse contexto, pelo fato de não ter ocorrido aumento do Capital Social até
30/04/2009, as transferências realizadas em 2008 sofreram a incidência do IOF
em sua plenitude.
No relacionado às transferências ocorridas em 2009, tendo em vista o aumento
de capital ter ocorrido somente em 18/05/2010, após o prazo regulamentar de
120 dias contado a partir de 01/01/2010, achou por bem o agente fiscal em
tributar as transferências do ano de 2009, fazendo-o com a cautela de a partir de
18/05/2010 efetuar a dedução correspondente ao valor do aumento de capital
naquela data realizada
Posto os valores já considerados na decisão de primeira instância e considerando
que não é obrigatório a integralização do capital social em 120 dias, considero que parte dos
valores transferidos pela Recorrente como comprovados como AFAC devendo ser cancelado tais
valores no presente auto de infração.
Referente a transferência realizada para a Emplavi Incorporações, ficaram
totalmente comprovadas as transferências como AFAC. Em relação as transferências realizadas
para a Emplavi Participações, devem ser reduzidos do auto de infração o valor de R$ 5.236.029,00,
que teve comprovada a sua integralização do capital social.
Da conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a parcela da autuação até o limite dos
aumentos de capital social nas empresas receptoras dos valores comprovadamente repassados
pelo Recorrente.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.087 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731012/2012-92
10

Fl. 671
DF CARF MF
Original